Tribunal: TJPA
Processo: 0001672-40.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001672-40.2009.8.14.0009

APELANTE: DEUZIANE DA SILVA SANTIAGO

APELADO: MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELO AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

2-No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pela requerida, tampouco o esbulho possessório.

3-
A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

4-Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pela parte autora.

5-
Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

6-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante DEUZIANE DA SILVA SANTIAGO e ora apelada MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEUZIANE DA SILVA SANTIAGO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação da turbação nem esbulho da posse do imóvel em litígio, tendo como ora apelada
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, ser possuidora de uma área de terra rural na rodovia Bragança/Ajuruteua com 150,00x660,00m., área de 9,00,9ha, aduzindo que a requerida adquiriu um lote adjacente ao terreno da autora e que a ré na companhia de mais 15 pessoas armadas de foice passou a invadir o terreno da autora, razão pela qual requereu a tutela possessória.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 10213277) que julgou improcedente a ação.

Inconformada, DEUZIANE DA SILVA SANTAIGO interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 10213280), alegando que fora devidamente comprovado o esbulho praticado e que de que a tese da defesa é falaciosa, posto que as fotos juntadas aos autos comprovam o esbulho, tendo havido inclusive agressão física sofrida pela apelante por parte do filho da apelada, conforme boletim de ocorrência que gerou um TCO, devidamente apurado em Juízo, por meio do qual o agressor ratifica que a querela foi em decorrência do imóvel em discussão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10213281).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

Sobre o tema, leciona Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida"
(Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 1.196 do CC considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Referido dispositivo adota a teoria objetiva de Ihering, segundo a qual a posse constitui a exteriorização ou visibilidade do domínio.

Caio Mário da Silva Pereira, sobre os pressupostos da ação de reintegração de posse, leciona:

"São requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa"
(Instituições de Direito Civil, v. IV, 1998, p. 54).

Oportuno salientar, que para solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio não tem relevância, como a afirmada aquisição do imóvel objeto do litígio pelo requerido, ora apelante, por meio de contrato de compra e venda.

No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior da autora/apelante sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pela requerida, tampouco o esbulho possessório.

A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pelo parte autora.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido.
Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração. 2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Oportuno salientar que o boletim de ocorrência juntado pela apelante, por si só, não se mostra capaz de comprovar o alegado, justamente por tal documento ter sido produzido unilateralmente.

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Bragança/Pa, que julgou improcedente o pedido possessório, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 09/01/2023